Tribunal: TRF3
Processo: 5000748-17.2018.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
953/1327)

5000748-17.2018.4.03.6136

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000748-17.2018.4.03.6136

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: HILTON CESAR MARQUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANE MICHELE DA CUNHA - SP180341-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo como especiais determinados períodos laborais. O embargante alega omissão do julgado quanto aos períodos de 01/01/1998 a 23/02/2001 e 01/05/2007 a 28/02/2015, sustentando que o acórdão teria ignorado a exposição habitual e permanente a agentes químicos, inflamáveis, eletricidade e solda, bem como o recebimento de adicional de periculosidade, requerendo o reconhecimento da atividade especial nesses interregnos e a consequente concessão de aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre a alegada exposição habitual e permanente a agentes químicos e condições de periculosidade nos períodos de 01/01/1998 a 23/02/2001 e 01/05/2007 a 28/02/2015, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão — pronunciamento expresso do acórdão sobre os períodos impugnados. O acórdão embargado analisou expressamente ambos os períodos controvertidos, registrando que os respectivos PPPs indicavam exposição ao agente nocivo ruído em intensidades inferiores aos limites de tolerância então vigentes (86,5 dB(A) no primeiro período e 70 dB(A) no segundo), o que afastou o reconhecimento da especialidade. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Insuficiência probatória quanto à exposição a agentes químicos e periculosidade. A exposição a eletricidade, inflamáveis e agentes químicos alegada pelo embargante não constava do campo específico de agentes nocivos dos PPPs, tampouco foi comprovada por outros elementos técnicos idôneos subscritos por profissional habilitado, como engenheiro ou médico do trabalho, ônus que incumbia à parte autora.

Distinção entre adicional de periculosidade trabalhista e reconhecimento de tempo especial previdenciário. O adicional de periculosidade previsto no art. 193 da CLT independe de habitualidade ou permanência da exposição, ao passo que o reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários, especialmente após a Lei no 9.032/1995, exige a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, requisito não demonstrado nos autos.

Inadmissibilidade do uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. A irresignação do embargante configura, em verdade, tentativa de rediscussão de tese jurídica já apreciada e rejeitada pelo acórdão, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, que não possuem natureza modificativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente os períodos controvertidos e fundamenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade com base nos dados constantes dos PPPs. 2. O recebimento de adicional de periculosidade trabalhista, por si só, não é suficiente para o reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários, que exige, após a Lei no 9.032/1995, a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de elementos técnicos idôneos."

Dispositivos relevantes citados: arts. 193 da CLT; arts. 994, IV, 1.022 e 1.026 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000748-17.2018.4.03.6136

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: HILTON CESAR MARQUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANE MICHELE DA CUNHA - SP180341-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora para reconhecer com tempo especial os períodos de 03/05/1991 a 13/11/1991, 04/05/1992 a 14/11/1992, 04/05/1993 a 30/04/1994, 01/05/1994 a 05/03/1997, 19/11/2003 a 31/10/2006, 01/04/2015 a 20/08/2015 e 21/08/2015 a 09/08/2018.

O embargante sustenta que o acordão foi omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a exposição habitual e permanente a agentes químicos e condições de periculosidade nos períodos de 01/01/1998 a 23/02/2001 e 01/05/2007 a 28/02/2015, sob o argumento de que teriam sido ignorados elementos como o manuseio de inflamáveis (álcool), eletricidade, solda e outros insumos químicos descritos nos PPPs, bem como comprovados por recibos de pagamento de adicional de periculosidade. Requer, assim, o saneamento do alegado vício, a fim de viabilizar o reconhecimento da atividade especial e a consequente concessão da aposentadoria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No que se refere ao período de 01/01/1998 a 23/02/2001, o acórdão consignou expressamente que:

"Consta do PPP que, no período em análise, o autor permaneceu exposto ao agente nocivo ruído, de forma habitual e permanente, à intensidade de 86,5 dB(A), inferior ao limite de tolerância de 90 dB(A) estabelecido pelo Decreto no 2.172/1997."

Quanto ao período de 01/05/2007 a 28/02/2015, o acordão igualmente registrou que:

Consta do PPP que, no período em análise, o autor permaneceu exposto ao agente nocivo ruído, de forma habitual e permanente, à intensidade de 70 dB(A), inferior ao limite de tolerância de 85 dB(A), estabelecido pelo Decreto no 4.882/2003.

Em ambos os interregnos, restou consignada a impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor.

Embora o autor alegue exposição à eletricidade, inflamáveis e a agentes químicos, tais exposições não constam do campo específico de agentes nocivos do PPP, tampouco a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada exposição por meio de outros elementos técnicos idôneos, subscritos por profissional legalmente habilitado, como engenheiro ou médico do trabalho.

Ademais, como é cediço, o artigo 193 da CLT prevê o pagamento do adicional de periculosidade nas hipóteses de exposição a agentes explosivos, independentemente da habitualidade ou permanência da exposição. Todavia, a qualificação de períodos como especiais para fins previdenciários exige, especialmente após a edição da Lei no 9.032/1995, a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, em verdade, a reapreciação de tese jurídica já examinada e rejeitada pelo acórdão embargado, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo como especiais determinados períodos laborais. O embargante alega omissão do julgado quanto aos períodos de 01/01/1998 a 23/02/2001 e 01/05/2007 a 28/02/2015, sustentando que o acórdão teria ignorado a exposição habitual e permanente a agentes químicos, inflamáveis, eletricidade e solda, bem como o recebimento de adicional de periculosidade, requerendo o reconhecimento da atividade especial nesses interregnos e a consequente concessão de aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre a alegada exposição habitual e permanente a agentes químicos e condições de periculosidade nos períodos de 01/01/1998 a 23/02/2001 e 01/05/2007 a 28/02/2015, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão — pronunciamento expresso do acórdão sobre os períodos impugnados. O acórdão embargado analisou expressamente ambos os períodos controvertidos, registrando que os respectivos PPPs indicavam exposição ao agente nocivo ruído em intensidades inferiores aos limites de tolerância então vigentes (86,5 dB(A) no primeiro período e 70 dB(A) no segundo), o que afastou o reconhecimento da especialidade. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Insuficiência probatória quanto à exposição a agentes químicos e periculosidade. A exposição a eletricidade, inflamáveis e agentes químicos alegada pelo embargante não constava do campo específico de agentes nocivos dos PPPs, tampouco foi comprovada por outros elementos técnicos idôneos subscritos por profissional habilitado, como engenheiro ou médico do trabalho, ônus que incumbia à parte autora.

Distinção entre adicional de periculosidade trabalhista e reconhecimento de tempo especial previdenciário. O adicional de periculosidade previsto no art. 193 da CLT independe de habitualidade ou permanência da exposição, ao passo que o reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários, especialmente após a Lei no 9.032/1995, exige a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, requisito não demonstrado nos autos.

Inadmissibilidade do uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. A irresignação do embargante configura, em verdade, tentativa de rediscussão de tese jurídica já apreciada e rejeitada pelo acórdão, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, que não possuem natureza modificativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente os períodos controvertidos e fundamenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade com base nos dados constantes dos PPPs. 2. O recebimento de adicional de periculosidade trabalhista, por si só, não é suficiente para o reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários, que exige, após a Lei no 9.032/1995, a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de elementos técnicos idôneos."

Dispositivos relevantes citados: arts. 193 da CLT; arts. 994, IV, 1.022 e 1.026 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão